Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-02.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004819-02.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLEONIO OLIVEIRA LIMA - CPF: 020.740.701-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO MUNDIM PENTEADO - CPF: 487.543.901-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
ANIMUS FURANDI
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), bem como o afastamento da condenação em reparação de danos e a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante é penalmente típica, com especial enfoque na presença do
animus furandi
; (ii) estabelecer se há elementos para a desclassificação do delito de furto para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação à reparação mínima dos danos; (iv) examinar a pertinência da isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório demonstra que o réu subtraiu os bens da vítima, aproveitando-se da ausência desta, agindo de forma clandestina e durante o período noturno, conduta incompatível com a tese de boa-fé ou de quitação por serviços prestados, evidenciando-se o
animus furandi
necessário à configuração do furto.

2. A tese de desclassificação para o crime do art. 345 do CP não se sustenta, pois a subtração não se deu de forma pública ou com o intuito de assegurar pretenso direito, mas sim mediante dissimulação e finalidade lucrativa, o que afasta o elemento subjetivo exigido para o tipo penal do exercício arbitrário das próprias razões.

3. A condenação à reparação dos danos está amparada em pedido expresso do Ministério Público e em elementos probatórios idôneos, notadamente o auto de avaliação indireta e os depoimentos constantes dos autos, sendo legítima a fixação do valor mínimo de R$ 5.480,00, conforme art. 387, IV, do CPP.

4. A hipossuficiência econômica do réu, embora reconhecida, não afasta a imposição das custas processuais na fase de conhecimento, podendo eventual inexigibilidade ser arguida em sede de execução.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovado o
animus furandi
e a clandestinidade na subtração de bens, é incabível a absolvição por atipicidade da conduta. 2. A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões exige atuação pública e imediata do agente para satisfação de pretenso direito, o que não se verifica na hipótese. 3. É legítima a fixação do valor mínimo para reparação de danos quando requerida pelo Ministério Público e respaldada em provas constantes dos autos. 4. A hipossuficiência do réu não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, podendo a inexigibilidade ser discutida na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
, e art. 345, do CP; art. 386, III e VII, art. 387, IV, e art. 804, todos do CPP; art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/2/2025; TJMT, N.U 1001841-77.2021.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEONIO OLIVEIRA LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, do CP
(Id. 324911903).

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese: a) a absolvição do apelante por atipicidade da conduta ante à ausência de
animus furandi
, alegando que o réu recebeu os bens como pagamento por serviços prestados. Subsidiariamente, requer: b) a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); c) o afastamento da condenação à reparação de danos; e d) a isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência (Id. 324911908).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 324911914).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 334694897).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta do inquérito policial incluso que, em data e horário não precisado nos autos, mas certamente entre os dias 03 e 06 de abril de 2018, nas dependências da propriedade rural denominada Fazenda Samambaia, situada na BR-070, KM-12, zona rural do Município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 14 (quatorze) pranchas de madeira de Ipê e Angico, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) cada, totalizando R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e 01 (um) freezer, de cor branca, avaliado em R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), objetos estes pertencentes à vítima Fernando Mundim Penteado e avaliados no total de R$ 5.480,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta à fl. 39 dos autos físicos. Posteriormente, somente 08 (oito) pranchas de madeira foram encontradas na residência de uma irmã do acusado, ora indiciada Maria Madalena Lima (termo de depósito de fl.14 dos autos físicos).

Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado, aproveitando-se do acesso facilitado à fazenda da vítima, seu ex-patrão, pelo fato de ter trabalhado ali como pedreiro e ainda possuir as chaves da porteira de entrada, bem como sabendo que no local não havia ninguém, eis que a vítima estava viajando, dirigiu-se até a fazenda, na condução de um veículo acoplado com uma
carretinha
e também na companhia de sua irmã, ora indiciada Maria Madelena Lima, a qual aparentemente não sabia da sua intenção criminosa. No local, o acusado apoderou-se dos objetos acima descritos (14 pranchas de madeira e 01 freezer), colocando-os na
carretinha
acoplada ao veículo.

Em ato contínuo, o acusado transportou e guardou as pranchas de madeira na residência de sua irmã, ora indiciada Maria Madelena. Todavia, a autoria do crime foi descoberta no dia 06 de abril de 2018, visto que, quando a vítima retornou de viajem, percebeu rastros de pneus e pegadas de sapatos no interior do barracão da sede da fazenda (Laudo de Exame Pericial às fls.31/35v-IP), bem como sentiu falta dos objetos acima descritos. Em diligências, a vítima visualizou algumas pranchas de madeira empilhadas na garagem da residência da irmã do acusado Cleonio, ora indiciada Maria Madalena, situada nesta cidade, momento em que suspeitou que o acusado poderia ter sido o autor da subtração e que a madeira empilhada lhe pertencesse, assim procurou a polícia e, posteriormente, parte dos objetos subtraídos (oito pranchas de madeira) foram apreendidos (Termo de Depósito de fl. 14 dos autos físicos).

Ao ser interrogado, o acusado, apesar de ter confirmado que buscou 05 (cinco) pranchas de madeira na fazenda da vítima, negou a subtração, alegando que as pranchas de madeira foram recebidas como forma de pagamento por serviço prestado por ele (fls. 15/17 dos autos físicos). (...) (Id. 324911398).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sendo que contra esta decisão agora recorre inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Conforme consignado no relatório, o apelante busca:

1) A ABSOLVIÇÃO do assistido Cleonio Oliveira Lima, nos moldes dos artigos 155,
caput
, art. 386, incisos III e VII, ambos do CPP, pois ausentes os elementos de convicção acerca da prática delitiva, ou; do dolo específico do assistido à prática da subtração;

Subsidiariamente:

2) A desclassificação da conduta ao ilícito descrito no artigo 345, do CP, pois o assistido agiu movido à satisfação de direito legítimo;

3) A isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a hipervulnerabilidade do assistido, ou a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco anos);

4) O afastamento do valor reparatório estabelecido, pois ausente qualquer ponto demonstrativo do dano material sofrido pela vítima, e pela ausência de verificação da posição socioeconômica do assistido.

Ficam prequestionadas todas as matérias legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, incisos LXXIV e XXXV, da Lei Maior; artigos 155,
caput
, e 345, ambos do CP; artigo 155,
caput
, e art. 386, incisos III e VII, ambos do CPP; (Id. 324911908).

I- Do pleito absolutório:

A defesa sustenta que a conduta do apelante é atípica por ausência do elemento subjetivo do tipo (
animus furandi
), argumentando que Cleonio teria se apossado das pranchas de madeira acreditando tratar-se de pagamento autorizado pela vítima Fernando Mundim Penteado, pelos serviços prestados na fazenda.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a tese defensiva não se sustenta diante das provas coligidas aos autos.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 324911399 – p. 14-18); Termo de Depósito (Id. 324911399 – p. 27); Laudo Pericial de Local de Crime Contra o Patrimônio (Id. 324911399 – p. 44-53); Auto de Avaliação Indireta (Id. 324911399 – p. 57-58), que comprovou a subtração de 14 (quatorze) pranchas de madeira de Ipê e Angico e 01 (um) freezer, avaliados em R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).

Quanto à autoria e ao dolo, a prova oral judicializada desnatura a versão de boa-fé apresentada pelo apelante.

A vítima
FERNANDO MUNDIM PENTEADO
foi categórica, em juízo, ao narrar que:

Vítima
: O que acontece é que nessa época, o Cleonio, ele tinha ido lá pra fazenda, minha pra gente fazer um barracão. Aí terminando o barracão ele ficou comigo lá mais um tempo. É, na época, ele falou pra mim que tava com problema de bebida e que queria ficar lá na fazenda para não ter que encontrar com os amigos dele para não ter que ficar bebendo. E também ele tava desempregado aqui na cidade, e aí ele ficou lá comigo um tempo. Aí no que ele ficou comigo lá, aí com o tempo, começou a sumir algumas coisas da fazenda. (...) Foi uma solicitação dele para mim, me pediu só para morar lá, para ficar lá na fazenda. Não tinha trabalho, ele não tinha emprego lá, era só para ficar lá, para não ter que vir para a barra, porque ele tava sem casa por aqui e não queria vir para a barra, não tinha lugar para vir. (...). É, não chegava a ser caseiro, porque ele não fazia nada pra fazenda, ele morava lá. Eu emprestei pra ele um local pra ele morar. E aí, com o tempo, começou a sumir algumas coisas lá da fazenda.

Aí começou a sumir, a gente tinha duas sedes, porque na época tava separando, a fazenda era do meu pai, meu pai havia falecido, e aí tinha ficado a minha parte, né? E aí, a gente tava na minha parte, e tava começando a sumir algumas coisas na sede antiga. Foi sumindo essas coisas e não, não sabia pra, como que tava acontecendo. Aí, chegou um dia que eu peguei, conversei com o Cleonio e falei: "Ó, Cleonio, já não dá mais pra gente, pra você morar aqui comigo. Você podia ir embora". Aí ele pegou, falou: "É, vou, que eu também, ele tinha arrumado um emprego, que ele ia construir um muro lá no Jardim Nova Barra. Aí, como ele ia também mexer com esse muro para lá, aí ele pegou e foi embora da fazenda. No que ele foi embora da fazenda, eu peguei e fui cuidar lá da fazenda. Eu peguei, fui dormir lá e cuidar das minhas coisas lá. Quando foi mais ou menos umas 11:30 da noite, chegou um carro lá na fazenda, puxando uma carretinha, e aí, nesse carro tava o Cleonio, tava um outro, um outro homem que eu não sei quem é, e tava a irmã do Cleonio. E aí, eu perguntei pra ele, falei: "Uai, mas, que que você tá fazendo aqui?". Aí ele pegou e falou pra mim, falou: "Olha, eu fiquei com você aqui muito tempo te ajudando, e aí eu tenho preocupação aqui na sua casa. Então eu vim ver se tava tudo em ordem". Falei: "Não, mas tá tudo em ordem. E tem uma areia muito grande, você não precisava de passar com a carretinha". Aí ele falou: "Ah, não, quem tava dirigindo não era eu e tal", e ficou aquela história.

E aí ele pegou e foi embora. Na noite, na noite seguinte, eu vim dormir na cidade, aqui na, na minha casa. Quando eu voltei, na manhã do outro dia, que eu cheguei lá, havia sumido um freezer. No que havia sumido esse freezer, aí eu peguei e imaginei que pudesse ter sido o pessoal da carretinha que tinha ido lá na fazenda à noite.

Aí eu peguei e fui até a casa da irmã do Cleonio, que era a dona do carro. Na hora que chegou lá na casa da irmã do Cleonio, que era dona do carro, eu peguei e olhei no vão do portão, aí eu peguei e vi que as pranchas de madeira tava lá. As pranchas de Ipê e de Angico, estavam na casa da irmã do Cleonio.

E aí, eu peguei e fiz a queixa na delegacia. Depois que eu fiz essa queixa na delegacia, nunca mais, graças a Deus, ninguém nunca mais mexeu nas coisas lá na fazenda. Uma das coisas também que eu fui na delegacia, é porque eu tava mexendo, era constante, sumiu duas canoas, é uma relação de coisa. E depois que eu dei a queixa na delegacia, graças a Deus, parou de acontecer essas coisas lá na fazenda.

(...).

MP
: Sr. Fernando, em algum momento, assim, quando o senhor descobriu que essas madeiras, né, foram levadas, enfim, comunicou a polícia essa ocorrência e o senhor foi atrás dessas madeiras, lá na casa, o freezer, enfim, um dos objetos que foram levados naquela ocasião?

Vítima
: É, eu peguei, fui na polícia, né, e prestei a queixa. Aí eu prestei a queixa, o pessoal da polícia pegou e perguntou pra mim, né, se eu tinha alguma certeza daquilo. Eu peguei, não tinha, e, mas fiquei preocupado com as minhas coisas. Aí eu peguei e passei na porta da casa do pessoal lá que tinha passado com a carretinha lá em casa, pra mim ver se eu olhava lá, ver se eu via alguma coisa. Não entrei dentro da casa deles nem nada, mas pelo portão, eu vi que as pranchas estavam dentro da casa.

MP
: E o senhor informou isso para a polícia?

Vítima: Informei.

MP
: E a polícia não foi lá apreender esse, esse material?

Vítima
: Não, que eu saiba não.

MP
: Entendi. E em algum momento a irmã do Cleonio ligou para o senhor, falando que as madeiras estavam lá, para o senhor ir buscar, algo nesse sentido?

Vítima
: Não. Também não.

MP
: Entendi. E o freezer? O freezer o senhor não teve mais notícia do freezer?

Vítima
: Não, o freezer não. Não vi na casa dela e também não vi em mais lugar nenhum.

(...).

Defesa
: É, só esclarecer aqui um ponto. Durante o tempo que o, que o Cleonio morou lá na fazenda, na gleba rural do senhor, ele exercia alguma atividade?

Vítima
: É, como eu falei no início, quando ele foi pra lá, ele foi pra gente construir um barracão. Aí depois que ele construiu, aí ele construiu o barracão e era pra vir pra Barra, só que aqui em Barra, ele tava desempregado e tava sem lugar pra ficar, segundo o que ele me relatou. E aí ele pegou e pediu pra ficar lá até ele arrumar um emprego. E aí eu deixei ele ficar lá na fazenda mais uns dias, até ele arrumar esse emprego. Passou um tempo, ele arrumou um muro para fazer no Nova Barra, aí ele veio pro Nova Barra e foi, e foi nessa época que aconteceu, que daí eu peguei, ele pediu pra ele sair, né? Aí ele saiu, e foi quando sumiu as coisas lá. É, eu, hora nenhuma falei que, que tinha sido o Cleonio que pegou o freezer nem nada. A única coisa que eu falei é que eu tinha visto a madeira na casa da irmã dele.

Defesa
: Certo. É, Sr. Fernando, em algum momento após, antes da retirada ou após a retirada, o Cleonio avisou ao senhor que teria retirado a madeira em razão de serviços prestados lá no local?

Vítima
: Não, de forma alguma.

Defesa
: Ah, ali o local, Sr. Fernando, é, é local de passagem para terceiros, e ou era frequentado por pessoas que o senhor autorizava para pescar ali no local, além do Sr. Cleonio?

Vítima
: É, quem vai, lá não tem acesso pra outra propriedade. De um lado é rodovia, do outro lado é o rio. Então, tem acesso à propriedade. Agora, eu sempre vou pra fazenda, né? E muitas vezes que eu vou pra fazenda, vai alguns amigos comigo e a gente pesca.

Defesa
: É, o senhor disse que a dona Maria não ligou ao senhor pra buscar a madeira. Após, é, a constatação de que a madeira estava lá na casa da Sra. Maria, a oitiva do senhor na Delegacia de Polícia, é, o senhor voltou a procurar a Polícia Civil para ver restituída essa madeira que se encontra na casa dela?

Vítima
: Não. Eu fui na delegacia, prestei a queixa, né? E aí, depois eu deixei que os trâmites fossem correndo, pela polícia. Eu depois eu não mexi mais com ir atrás de nada dessas coisas. Até porque, acho que meu papel era só ir na, na delegacia mesmo. (Id. 324911882).

Com efeito, embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima deva ser apreciada com cautela, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece-lhe especial relevo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.

No caso em apreço, o ofendido narrou de forma constante, desde a fase inquisitorial, a dinâmica dos fatos, descrevendo o acesso facilitado do apelante à propriedade rural, o comparecimento noturno com a carretinha e, posteriormente, o desaparecimento do freezer e das pranchas de madeira, versão que se mostra em consonância com o boletim de ocorrência, com o auto de avaliação indireta e, sobretudo, com a apreensão de parte das pranchas na residência da irmã do réu, além da ausência de qualquer explicação plausível e verossímil para o sumiço definitivo do freezer.

Nessa perspectiva, a palavra da vítima não se apresenta isolada, mas sim robustamente amparada por prova externa e circunstancial, afastando dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo de subtrair coisa alheia móvel, em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ quanto à suficiência e valoração da prova testemunhal em crimes contra o patrimônio.

O apelante
CLEONIO OLIVEIRA LIMA
, ao ser ouvido em juízo, negou a acusação de furto, alegando que trabalhou para o Sr. Fernando como caseiro por cerca de um ano, realizando tarefas como construir um barracão, roçar e
carpir
, mas não recebia salário ou tinha um contrato formal. Sobre os bens subtraídos, defendeu que as pranchas de madeira não foram furtadas, mas sim doadas pela vítima. Ele explicou que sua irmã demonstrou interesse nas pranchas e, após pedir ao Sr. Fernando, este as concedeu. Quanto ao freezer, negou categoricamente ter furtado o item. O réu afirmou que sua versão dos fatos é a mesma que ele apresentou na delegacia.

No entanto, a versão do apelante, de que teria recebido as madeiras como pagamento, apresenta contradições insuperáveis quando confrontada com o depoimento de sua própria irmã, a informante Maria Madalena Lima.

O apelante, em seu interrogatório, afirmou que a vítima "deu as pranchas" porque sua irmã (Maria Madalena) havia se interessado por elas. Todavia, a informante Maria Madalena, em juízo, afirmou que foi o irmão (o réu) quem lhe disse que havia ganhado as madeiras, e que ela apenas providenciou o transporte, acreditando na palavra dele.

Ora, a narrativa de que houve uma doação ou dação em pagamento por parte da vítima é isolada e colide frontalmente com a postura do ofendido, que imediatamente registrou a ocorrência policial e indicou o paradeiro dos bens (casa da irmã do réu).

A palavra da vítima, sobretudo em delitos patrimoniais, possui altíssima relevância probatória quando coerente e corroborada por elementos externos - entendimento reiterado pelo STJ:
a palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, deve ser valorada com especial relevo, sobretudo em crimes cometidos na clandestinidade
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Ademais, a própria testemunha Maria Madalena, irmã do réu, em seu depoimento, revelou o verdadeiro intento de seu irmão com o material, afirmando
que o réu tinha a finalidade de vender as madeiras para 'fazer um dinheiro'
.

A intenção de vender a
res furtiva
demonstra, cristalinamente, o ânimo de assenhoramento definitivo (
animus rem sibi habendi
), elemento essencial e suficiente para configurar o dolo específico do crime de furto.

Ademais, e este é um ponto crucial que fulmina a tese de ausência de dolo: além das pranchas de madeira, foi subtraído um
freezer
da propriedade. A própria irmã do réu confirmou ter visto o
freezer
na fazenda quando lá esteve para buscar as madeiras, e a vítima notou o desaparecimento desse bem logo após a incursão noturna do apelante. O réu nega a subtração do
freezer
, mas não apresenta qualquer justificativa plausível para o seu desaparecimento concomitante à sua ação sorrateira, enquanto a prova testemunhal o coloca na cena do crime, em período noturno, com meio de transporte apto a carregar tais bens.

A retirada dos bens foi clandestina, aproveitando-se o réu do conhecimento das rotinas da fazenda e da ausência da vítima. Quem acredita legitimamente estar recebendo um pagamento não age na calada da noite, subtraindo bens adicionais (freezer) não abarcados pela suposta negociação de "madeiras".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 934/STJ
, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo do art. 155,
caput
, do Código Penal, inviabilizando a absolvição.

Destarte, à vista do conjunto probatório amealhado, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de avaliação indireta, as declarações firmes e coerentes da vítima e o depoimento da informante, verifica-se que o fato narrado na denúncia se revela típico, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, bem como do dolo específico de subtrair coisa alheia móvel, consubstanciado no
animus furandi
do apelante.

Nessa linha, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, seja porque o comportamento não é atípico, seja porque não há insuficiência de provas quanto à responsabilidade penal do recorrente, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pedido absolutório deduzido na apelação.

Tal conclusão afasta, por consequência, a incidência dos incisos III e VII do art. 386 do CPP, prequestionados pela defesa.

II- Da desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP):

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto (art. 155,
caput
, CP) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), sob o argumento de que o réu agiu para satisfazer um direito que possuía ou acreditava possuir, em razão dos serviços prestados na fazenda da vítima.

A tese não merece prosperar.

O crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) exige a conduta de
fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite
. Exige-se um elemento subjetivo específico: o agente deve estar imbuído da boa-fé subjetiva, ou seja, o convencimento, ainda que errôneo, de que está atuando para assegurar um direito que lhe é devido.

No caso dos autos, conforme demonstrado, o que restou comprovado foi o ânimo de assenhoramento definitivo (
animus furandi
) do réu, incompatível com a satisfação de uma pretensão legítima ou supostamente legítima. A conduta foi marcada pela clandestinidade, pela dissimulação (retirada noturna dos bens com carretinha, sem o conhecimento da vítima), e pela intenção de venda dos objetos, e não por uma ação aberta e imediata para compensação de uma dívida.

Ainda que o réu acreditasse ter algum crédito trabalhista, a forma como agiu - na calada da noite, sorrateiramente, aproveitando-se da viagem da vítima - e a natureza dos bens subtraídos (incluindo um
freezer
e pranchas de madeira para revenda imediata) denotam intento de lucro ilícito, e não de mera satisfação de crédito. O crime de exercício arbitrário das próprias razões não pode servir de salvo-conduto para a pilhagem do patrimônio alheio sob o pretexto de supostas dívidas não comprovadas.

A instrução processual, ao que parece, demonstrou que a relação entre as partes era de auxílio mútuo, onde a vítima cedia moradia e alimentação. Não havia contrato formal de trabalho ou reconhecimento de dívida por parte da vítima que justificasse a apropriação de bens de valor expressivo (mais de R$ 5.000,00) como forma de "auto-pagamento".

Conforme a jurisprudência, a desclassificação para o art. 345 do CP pressupõe que o agente não tenha agido de forma sorrateira ou clandestina, mas sim com o intuito de exercer um pretenso direito. Vejamos:

Não se admite a desclassificação do crime de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrada a existência de pretensão legítima e a conduta é praticada de modo clandestino e prejudicial à vítima. (...) (TJMT, N.U 1001841-77.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

A conduta do apelante, todavia, evidencia um nítido intento patrimonial (
animus furandi
), e não a mera busca por uma reparação de serviços. Além disso, o réu sequer tentou a via judicial ou administrativa para buscar o suposto crédito.

De mais a mais, ainda que se reconheça que o apelante prestou determinados serviços na propriedade rural da vítima, não há nos autos qualquer comprovação objetiva de dívida certa, líquida ou exigível, tampouco prova de ajuste prévio de pagamento mediante a entrega de pranchas de madeira ou do freezer, inexistindo, portanto, pretensão legítima a ser satisfeita, tal como exige o art. 345 do Código Penal.

A simples alegação defensiva de que estaria “fazendo um acerto” pelos trabalhos realizados, desacompanhada de documento, recibo, contrato, ou mesmo de prova testemunhal minimamente robusta nesse sentido, não é suficiente para caracterizar o exercício arbitrário das próprias razões.

Ao revés, o que se extrai do conjunto probatório é conduta clandestina, consubstanciada na subtração de bens sem ciência e sem consentimento do proprietário, em contexto em que não se demonstrou qualquer relação jurídica subjacente que pudesse legitimar a pretensa compensação, circunstância que reforça a subsunção típica ao crime de furto, afastando, em definitivo, a tese de desclassificação para o art. 345 do Código Penal.

Assim, a conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal do furto (art. 155,
caput
, do CP), razão pela qual o pedido de desclassificação deve ser rechaçado.

III. Da reparação de danos (art. 387, IV, CPP):

A defesa pleiteia o afastamento do valor de R$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais) fixados a título de reparação mínima do dano causado pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob a alegação de ausência de comprovação do efetivo prejuízo material e de ausência de aferição da condição socioeconômica do assistido.

O Código de Processo Penal, em seu art. 387, IV, faculta ao juiz fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, e que tenha sido assegurado o contraditório.

No caso em tela, o Ministério Público, na denúncia, requereu expressamente a fixação do valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, sendo que durante a instrução processual deu-se à defesa a oportunidade de se manifestar sobre a avaliação e o pedido de reparação. Além disso, as perdas da vítima foram ratificadas em juízo, com a vítima afirmando que o
freezer
não foi recuperado.

Ademais, o valor de R$ 5.480,00 corresponde exatamente à soma dos valores atribuídos às 14 pranchas de madeira (R$ 4.200,00) e ao freezer (R$ 1.280,00), com base no Auto de Avaliação Indireta realizado durante a fase investigatória. Embora a Defesa argumente que o laudo de avaliação indireta não é prova apta a determinar o valor, a jurisprudência é firme em admitir a fixação com base nos elementos colhidos na instrução criminal, desde que haja contraditório.

A decisão singular está em perfeita sintonia com o
Enunciado Criminal n. 14
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

Nesse contexto, não se trata de fixação de ofício ou arbitrária do
quantum
indenizatório, mas de mera concretização, na sentença penal condenatória, de pedido formulado na peça acusatória, com base em prova produzida nos autos, o que afasta qualquer alegação de ausência de requerimento específico ou de inexistência de suporte probatório mínimo para a condenação ao pagamento da reparação civil.

Quanto à alegação de hipossuficiência financeira do réu, ressalto que tal condição não elide a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito, sendo matéria afeta à fase de execução (cível ou penal), não constituindo óbice para a constituição do título executivo judicial na sentença condenatória.

Ademais, o fato de parte das madeiras ter sido recuperada posteriormente não afasta a fixação do valor mínimo na sentença, uma vez que o
freezer
não foi recuperado e as madeiras permaneceram expostas ao tempo, sofrendo depreciação.

Caberá ao Juízo da Execução o abatimento de eventuais valores referentes aos bens efetivamente restituídos à vítima, se for o caso, mas a obrigação de indenizar o prejuízo total permanece hígida nesta fase de conhecimento, devendo ser mantida a condenação reparatória tal como lançada.

Ressalte-se, por oportuno, que embora haja notícia de recuperação de parte das pranchas de madeira subtraídas, não há, nos autos, elemento probatório preciso e idôneo a quantificar, com segurança, a extensão da restituição e o grau de depreciação do material, tampouco a individualizar, em termos econômicos, o efetivo prejuízo remanescente, circunstância que recomenda a manutenção do valor mínimo fixado na sentença, correspondente ao montante global apurado no auto de avaliação indireta.

Nessa perspectiva, mostra-se mais prudente e consentâneo com a sistemática do art. 387, IV, do CPP e com o próprio Enunciado Criminal n. 14 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal que eventual abatimento, compensação ou ajuste deste
quantum
indenizatório, à vista de prova concreta acerca da efetiva vantagem obtida e do dano final suportado pela vítima, seja analisado pelo Juízo da Execução, no momento oportuno, quando melhor delineado os contornos patrimoniais da obrigação reparatória.

IV. Da isenção das custas processuais:

A Defesa requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, argumentando que o réu é pessoa hipervulnerável e assistido pela Defensoria Pública, o que comprova sua hipossuficiência econômica.

Não obstante a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais seja uma imposição legal (art. 804 do CPP), o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da alegada hipossuficiência e a eventual concessão de isenção ou suspensão de exigibilidade devem ser relegadas ao Juízo da Execução Penal.

Assim, registre-se que a solução aqui adotada – condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, com a remessa da análise acerca da exigibilidade ou eventual suspensão ao Juízo da execução – harmoniza-se com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, porquanto a aferição da efetiva hipossuficiência econômica, para fins de concessão de assistência jurídica integral e gratuita, deverá ser realizada à luz da situação concreta do condenado na fase de cumprimento da pena, quando, então, poderá o Juízo competente suspender ou relevar a exigência, se for o caso.

Outrossim, tal encaminhamento não implica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, uma vez que não se está a negar o acesso do réu à tutela jurisdicional, mas apenas a remeter ao momento processual adequado a apreciação da sua capacidade contributiva para fins de dispensa ou exoneração das custas, em consonância com a sistemática da execução penal.

Nessas condições, têm-se por expressamente enfrentados e prequestionados os arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, tal como suscitado nas razões recursais.

V. Do prequestionamento:

No que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que se
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Cleonio Oliveira Lima
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026